Tribunal: TJMT
Processo: 0005444-45.2016.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005444-45.2016.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 496.405.938-34 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (EMBARGANTE), ILEONILSON RODRIGUES - CPF: 877.877.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005444-45.2016.8.11.0010

EMBARGANTE: EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES

EMBARGADO: SEBASTIAO FRANCISCO DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Não há omissão quando todos os pontos relevantes foram solucionados, e formou-se o convencimento seguro de que
o embargado comprovou de modo satisfatório a posse e o esbulho - este último inclusive confessado expressamente pelo embargante, e a posse, pela documentação juntada nos autos e pela prova oral colhida na audiência de instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005444-45.2016.8.11.0010

EMBARGANTE: EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES

EMBARGADO: SEBASTIAO FRANCISCO DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora embargante e manteve a sentença se procedência da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo embargado.

Aponta omissão no aresto e pede que seja sanada com aplicação de efeitos infringentes para reconhecer a prescrição, tudo com o fim de prequestionar a matéria de modo a assegurar a interposição de Recurso na instância superior “
para que não se perpetue a injustiça
”.

Aduz a má apreciação na primeira instância e não enfrentamento na segunda quanto à prova da prescrição, ônus probatório e cerceamento de defesa. Sobre a “
prescrição do direito de posse do embargado
”, que argumenta que declarou em seu depoimento que o esbulho teria sido praticado pelo pai do embargante, o qual inclusive o impediu de adentrar no imóvel.

Retoma a questão de que o terreno do embargado teria inicialmente 7.002m2 e com a duplicação da BR foi reduzido para 6.146m2, mas ele insiste em dizer que são remanescentes de sua matrícula; que na verdade tal área remanescente poderia ser postulada por qualquer um dos confinantes, até mesmo pela genitora dele (embargante), “
proprietária da área adjacente constante da matricula 2.591, mas o embargado, “por agir de má-fé
”. a pleiteia para si.

Ressalta que a prescrição consistiria na declaração que prestou em audiência de que após o esbulho em 1992 não noticiou o fato na polícia e nem ingressou em juízo, só o fazendo em 2016, quando foi novamente impedido de entrar no local, “
conforme pode ser verificado mediante a execução do arquivo de áudio e vídeo do depoimento do Embargado, cuja transcrição do depoimento com as adaptações necessárias, sem destoar do conteúdo da gravação, constante do das razões do apelo, no tópico atinente à prescrição não apreciada, e que talvez seja lida neste momento
”. Reproduziu nos autos o teor nele contido.

Insiste que se tal depoimento fosse “
analisado com a devida atenção, a prescrição teria sido reconhecida e decretada ainda no Juízo a quo
”; que se trata de matéria de ordem pública e de esbulho ocorrido há mais 20 anos, portanto de força velha, não cabendo reintegração liminar. Requer a apreciação do respectivo depoimento e reconhecimento da prescrição.

Aponta também omissão no tocante ao ônus da prova e cerceamento de defesa, que, a seu ver, competia exclusivamente ao embargado, “
uma vez que era dele o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito contestado pelo Embargante
”, e não a este último. Assinala que o embargado não apresentou nenhuma testemunha para ser inquirida na audiência de instrução e julgamento, o que impediu que ele (embargante) requeresse acareação com as suas, e de desvendar a suposta locação da casa para Sinaldo, no que tange ao assunto. Transcreve o despacho saneador que teria atribuído essa prova ao embargado, e diz que tanto a sentença como o acórdão deram crédito ao conteúdo falso do contrato de locação e na notificação, assim como no depoimento das testemunhas inquiridas na justificação prévia, “
que para não serem presas não foram arroladas para a audiência de instrução e julgamento
”, e que também não confiam no depoimento das testemunhas Adriano e Ailton, confinantes de ambas as partes litigantes. E mais, que o embargado, ao georreferenciar a sua área e a remanescente pretendida nesta Ação, incluiu Adriano Gomes de Oliveira como suposto possuidor do Lote 2 e não colheu assinaturas dos confinantes, nem a sua (do embargante), mesmo sendo o possuidor de toda a extensão circundada em vermelho no
print
de tela de computador que trouxe e tampouco a de Adriano, para comprovar ser consensual a retificação das medidas, nos termos da Lei de Registros Públicos, o que seguramente sofrerá restrições do registro imobiliário.

Na sequência continua discorrendo exaustivamente sobre a sua tese e o indeferimento de pedido de adiamento de audiência para aguardar notícia-crime encaminhada ao MP sobre a falsidade ideológica do contrato. Demonstra que utilizou recortes da questão quando submetida ao juízo a quo, e conclui que a falsidade não foi apreciada também no acórdão, que, a seu ver, é igualmente infundado. Por fim, apresenta perguntas sobre depoimentos que, pela sua ótica, constituem omissões que devem ser sanadas (Id 42943480).

Nas contrarrazões, o embargado assinala que é flagrante a pretensão de rejulgamento da causa, porquanto inexistem as arguidas omissões, e acrescenta que não cabem Embargos de Declaração com o propósito explícito de prequestionamento (Id 44295491).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005444-45.2016.8.11.0010

EMBARGANTE: EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES

EMBARGADO: SEBASTIAO FRANCISCO DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, sob a justificativa de ser omisso o acórdão, o embargante, na verdade, reproduz os argumentos submetidos ao juízo de primeiro grau, tal como fez nas razões de apelação, especificamente que a duplicação da BR reduziu a metragem da área do embargado, que o conteúdo do contrato de locação do imóvel residencial localizado nas terras deste último seria falso, e que a prova produzida na instrução da Ação Possessória não foi devidamente valorada nem pelo juízo
a quo
e nem pela Câmara.

Ressalta que a finalidade dos Aclaratórios é de prequestionamento e que a suposta omissão consistiria na prescrição da Ação proposta pelo embargado e no cerceamento de defesa.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

A obscuridade só é verificada quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado por falta de clareza do texto sobre algum assunto relevante.

Para Vicente Greco Filho,
“A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução. A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida"
(in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

No que tange à contradição, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 1082).

Assim, esta via não se presta ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria já solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Os Embargos não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Como já colocado, diferentemente do que diz o embargante, o aresto está satisfatoriamente fundamentado e tratou do tema submetido a exame.

Ademais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à lide. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesta a pretensão de novamente discutir pontos já dirimidos e cuja conclusão não lhe foi favorável.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados configura prequestionamento implícito.

Não houve no caso concreto a situação arguida pelo embargante, o que leva a deduzir pela mera insatisfação com o desfecho da demanda.

Isso porque, todas as questões importantes foram solucionadas, e formou-se o convencimento seguro de que
o embargado comprovou de modo contundente a posse e o esbulho - este último, inclusive, confessado expressamente pelo embargante, e a posse, pela documentação juntada nos autos e pela prova oral colhida na audiência de instrução e julgamento.

Em relação às provas, o aresto destacou:

“[...]
Importante lembrar que o único elemento probatório apresentado pelo apelante foi a oitiva de testemunhas, que, como bem colocado na sentença, além de contraditórias e com manifesto interesse na causa, não conseguiram identificar o imóvel que teriam vendido para ele
”.

Embora a prejudicial da prescrição tenha sido aventada apenas nos Embargos Declaratórios, na inicial consta que em meados de 2016 o embargante passou a turbar a posse e posteriormente ocorreu a destruição de cercas a apossamento irregular de quase 2000m2, sendo até mesmo notificado a abandonar o local.

De qualquer forma, não procede a afirmação de que o embargado teria confessado que o esbulho deu-se no mesmo ano em que adquiriu a área.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020